Tribunal: TJPA
Processo: 0802826-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802826-08.2019.8.14.0301

APELANTE: LINDA DELMA FERREIRA FABIANO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO NOME DA GENITORA E INCLUSÃO DE AVÓS MATERNOS. ERRO MATERIAL COMPROVADO POR DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de retificação de registro civil proposta por Linda Delma da Conceição Fabiano, determinando a alteração do nome da genitora constante em seu assento de nascimento de “Maria Lira da Conceição” para “Maria de Cristo Ferreira”, bem como o acréscimo dos nomes dos avós maternos, Raimundo Nunes Ferreira e Luciana Lira de Cristo. A decisão baseou-se em documentos apresentados, notadamente a certidão de nascimento retificada da genitora, certidões de nascimento dos irmãos da autora e declaração conjunta prestada por mãe e filha. O Ministério Público sustenta, em síntese, que a modificação extrapola o âmbito da retificação, implicando possível reconhecimento de maternidade, com necessidade de dilação probatória e remessa ao Juízo de Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de ação de retificação de registro civil, alterar o nome da genitora da autora e incluir os nomes dos avós maternos, à luz da alegação de erro material; (ii) estabelecer se a controvérsia demandaria produção de prova técnica e deslocamento de competência para a Vara de Família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 109 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73) permite a retificação de registros civis quando comprovado erro evidente por prova documental, mesmo ex officio, desde que não haja controvérsia substancial que exija dilação probatória complexa.

4.

A documentação apresentada pela autora — incluindo certidões atualizadas e retificadas da genitora e dos irmãos, além de declaração conjunta prestada perante a Defensoria Pública — comprova que “Maria Lira da Conceição” e “Maria de Cristo Ferreira” são a mesma pessoa, sendo a divergência atribuída a erro material.

5.

O Ministério Público teve ciência do feito e não requereu oportunamente a realização de prova pericial (DNA), limitando-se a impugnação genérica, sem demonstrar de forma concreta a existência de controvérsia sobre a maternidade.

6.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de retificação de registro civil quando presentes elementos suficientes de prova e inexistente controvérsia substancial, ainda que a matéria envolva dados sensíveis como nome de genitor, desde que se trate de erro evidente e devidamente comprovado.

7.

O deslocamento da competência para a Vara de Família somente se justifica quando há disputa sobre vínculo biológico, o que não se verifica no presente caso, diante da concordância da genitora e da consistência dos documentos juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a retificação do nome da genitora no registro de nascimento do filho, bem como a inclusão dos nomes dos avós maternos, quando comprovado por documentos idôneos que se trata de erro material evidente.

2.

A ausência de controvérsia substancial sobre o vínculo biológico e a não requisição oportuna de prova técnica afastam a necessidade de dilação probatória e o deslocamento da competência para o Juízo de Família.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00028096420118140039, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 02.05.2014; TJ-MG, Apelação Cível nº 03363255420118130105, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 03.07.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0015461-46.2017.8.06.0075, Rel. Des. Jucid Peixoto do Amaral, j. 01.08.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença lançada ao ID 18350762, proferida nos autos da
ação de retificação de registro civil
ajuizada por LINDA DELMA DA CONCEIÇÃO FABIANO, a qual foi julgada procedente para determinar a
alteração do nome da genitora da autora, constante no seu assento de nascimento, de “Maria Lira da Conceição” para “Maria de Cristo Ferreira”, bem como o acréscimo dos nomes dos avós maternos Raimundo Nunes Ferreira e Luciana Lira de Cristo
.

A sentença fundamentou-se na documentação apresentada aos autos, em especial no
termo de declaração conjunto prestado pela autora e sua genitora
, e ainda nas certidões atualizadas de nascimento da mãe e dos irmãos da requerente, que corroboram a alegação de erro material no registro civil.

Em suas razões recursais (ID 18350787), o Ministério Público alega, em síntese:
(i) que a alteração pretendida extrapola os limites de mera retificação e implica, de fato, em reconhecimento de filiação;
(ii) que o juízo competente para tal matéria seria o de família e não o cível;
(iii) que os documentos anexados não são suficientes para afastar a dúvida razoável acerca da identidade da genitora da autora;
(iv) que a suposta identidade entre “Maria Lira da Conceição” e “Maria de Cristo Ferreira” não se confirma de forma inequívoca nos autos;
(v) que, diante das divergências nas filiações apontadas nas certidões, é imprescindível a realização de exame pericial (DNA) para a elucidação da verdade real.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência ou, subsidiariamente, para determinar a realização de prova técnica (exame de DNA).

Em contrarrazões apresentadas ao ID 18350797, a apelada sustenta:
(i) que não se trata de ação de investigação de maternidade, mas de correção de erro material evidente;
(ii) que a genitora já procedeu à retificação de seu próprio registro civil, o que confere veracidade ao pleito da autora;
(iii) que a identidade entre “Maria Lira da Conceição” e “Maria de Cristo Ferreira” restou comprovada por documentos e declarações válidas;
(iv) que a sentença deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de, por meio de
ação de retificação de registro civil
, ser promovida
alteração do nome da genitora da autora e inclusão dos nomes dos avós maternos
, a partir da alegação de erro material na lavratura do registro de nascimento da requerente.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 109 da Lei n.º 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) permite a retificação de assentos registrais sempre que verificado erro evidente, inclusive de ofício, desde que comprovado por prova documental idônea. Vejamos:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra, retifique ou anule assentamento no registro civil, requerê-lo-á ao juiz competente.

§ 1º O juiz ouvirá o Ministério Público e mandará processar o pedido em segredo de justiça, com a audiência dos interessados.

§ 3º Se houver dúvida sobre a veracidade das alegações do requerente, o juiz poderá ordenar as diligências necessárias à completa elucidação do caso.

No presente caso, a sentença de origem acolheu o pedido de retificação com base em documentação apresentada pela autora,
inclusive certidão de nascimento retificada de sua genitora
, e em
termo de declaração conjunto prestado pela autora e sua mãe
, sob a supervisão da Defensoria Pública, esclarecendo que “Maria Lira da Conceição” e “Maria de Cristo Ferreira” tratam-se da mesma pessoa, sendo a divergência atribuída a erro na lavratura do assento.

O Ministério Público sustenta, com razão parcial, que a divergência entre os registros pode indicar não simples erro gráfico, mas
insegurança sobre o vínculo biológico
, o que, em tese, demandaria dilação probatória mais aprofundada e eventual deslocamento da competência para o Juízo de Família.

Contudo, os autos revelam que:

A genitora da autora já
retificou seu próprio registro civil
, reconhecendo-se como Maria de Cristo Ferreira, filha de Raimundo Nunes Ferreira e Luciana Lira de Cristo;

O Ministério Público teve ciência e oportunidade para requerer
prova técnica (DNA)
, mas
limitou-se à impugnação genérica dos documentos
;

As certidões dos irmãos da autora apontam os mesmos genitores indicados na pretensão retificatória, reforçando a narrativa da unidade familiar.

A jurisprudência tem admitido a retificação de registro civil, inclusive em casos de maior complexidade, desde que haja base documental suficiente e ausência de controvérsia substancial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO EVIDENTE NO REGISTRO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS APELAÇÃO PROVIDA. 1- É POSSIVEL A MODIFICAÇÃO DO NOME DA PESSOA PARA CORREÇÃO DO SOBRENOME DO REQUERENTE ANTE EVIDENTE ERRO DE REGISTRO. 2- PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00028096420118140039 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/05/2014)

Apelação - ação de retificação de registro - ausência de erro evidente - atuação de ofício do registrador - impossibilidade - Lei dos Registros Publicos - aplicabilidade - serventias extrajudiciais - apelação à qual se dá provimento. 1 - Apenas os erros evidentes, que não demandam qualquer indagação para imediata correção e que sejam insuscetíveis de causar prejuízo a terceiros, podem ser sanados de ofício pelo oficial e delegado do registro civil de pessoas naturais (artigo 110 da Lei 6.015, de 1973). 2 - O erro de grafia do nome, muito comum quando do início da imigração para o Brasil, pode ser sanado nas vias administrativas, mas desde que haja requerimento do interessado e comprovado por prova documental. A atuação de ofício pelo oficial registrador nessa hipótese excede seus deveres funcionais previstos em lei. (Des.MR) v.v . (Des. AVC) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ERRO NA GRAFIA SOBRENOME FAMILIAR - ALTERAÇÃO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NO ART. 110 DA LEI 6.015/73 - RECURSO DESPROVIDO. O Oficial do Cartório poderá agir, de ofício, ou a requerimento, para retificar o registro, em casos de erros, quando constatados de imediato, e desde que não exijam maiores indagações. Recurso Desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 03363255420118130105 1.0000 .23.342655-0/001, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 03/07/2024, Data de Publicação: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA DA AUTORA NO REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. PLEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO.ERRO. EXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES.INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.Autora postula corrigir na sua certidão de nascimento e casamento o nome de sua mãe, que constou Eunice Abreu da Silva, quando deveria ser Maria Eunice Abreu Xavier. Hipótese de erro evidente. Recurso de apelação provido para determinar ao Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º Ofício de Eusébio -Ceará que proceda à retificação do nome da genitora da autora de Eunice Abreu da Silva para Maria Eunice Abreu Xavier, no assento de nascimento da autora e de seu casamento com Luciano Soares Rocha. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em à unanimidade, conhecer do apelo para lhe dar provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Presidente do Órgão Julgador Exmo.. Sr. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator

(TJ-CE - AC: 00154614620178060075 CE 0015461-46.2017.8 .06.0075, Relator.: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2018)

Portanto, inexistindo requerimento de prova técnica em momento oportuno e havendo robusta documentação corroborando a tese da parte autora,
não se vislumbra motivo para cassar a sentença
ou deslocar a competência da matéria.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 16/04/2025